Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INCIDÊNCIA SOBRE CONTRATO DE EMPREITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Para que seja reconhecida a completa formação do contrato de corretagem, mostra-se imprescindível o cumprimento de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis. 1.2 Durante esta atuação, compete-lhe “executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio” (art. 723 do Código Civil).

2. Restou incontroverso dos autos que os apelantes foram contratados pelos apelados para a venda de terreno, mediante pagamento de 5% a título de comissão de corretagem, mediante acordo verbal.2.1 Neste cenário, embora reste patente que houve acordo de prestação de serviço de corretagem entre as partes, bem como a efetiva aproximação das partes celebrantes do negócio jurídico de compra e venda pelos apelantes, além da conclusão do referido negócio, não há no conjunto fático probatório elemento que possa permitir concluir que tal acordo tenha sido celebrado tanto para a venda do terreno como para celebração do contrato de empreitada. 2.2 Diante destas circunstâncias, entendo que o negócio de empreitada não foi concluído por meio da atuação da parte autora, sendo, pois, indevida a remuneração de corretagem constante no art. 725 do Código Civil.

4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. 4.1 Analisando os autos, é possível perceber que a parte ré apenas exerceu o seu direito constitucional de ação.Dessa maneira, verifica-se que é incabível a manutenção da condenação da parte ré/apelante a título de litigância de má-fé, pois estão ausentes as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do atual Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.